Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716785-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO CARLOS SILVA CASTRO AGRAVADO: MILENIO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITDA DESPACHO Ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-ré (id. 20716113). Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora